Tribunal: TJDFT
Processo: 0707350-16.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE USURA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRELIMINARES. NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE USURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS CONSEQUÊNCIAS E CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MESMO FUNDAMENTO. BIS IDEM. AFASTAMENTO. PENA REDIMENSIONADA.
1. O encontro dos documentos que embasaram a denúncia, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do acusado referente a outro delito, representa o que a doutrina denomina como “serendipidade” ou “encontro fortuito de provas”, não havendo falar em nulidade a macular o processo.
2. Não prospera a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado indicou fundamentadamente todos os elementos de prova que embasaram a condenação do acusado.
3. Transitada em julgada a condenação para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada. Reconhece-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se transcorrido o lapso prescricional previsto na legislação entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.
4. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lavagem de dinheiro imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas.
5. A condição de envolver os entes familiares e os efeitos desse envolvimento foram utilizadas para valorar tanto as circunstâncias quanto as consequências do crime o que deve ser reparado, a fim de se evitar o bis in idem, mantendo-se a análise desfavorável de apenas uma das circunstâncias judiciais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Extinta a punibilidade em relação ao crime tipificado no art. 4o, alíneas “a” e “b”, da Lei n. 1.521/51 (crime de usura).